Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COAUTORIA. CONDUTA TÍPICA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. De acordo com a teoria monista, aquele que concorre para o resultado delitivo e possui liame subjetivo com os demais responde pelo crime, ainda que não tenha efetivamente praticado o núcleo do tipo penal.

3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

4. Apelação conhecida e desprovida.